Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-91.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-91.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MARCOS SANDER RODRIGUES - CPF: 849.722.461-20 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a
sentença
que
julgou parcial
mente procedente

a
ação revisional de cláusulas contratuais, cumulada com perdas e danos, relativa a contrato de compra e venda de imóvel com financiamento direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada no acórdão embargado
.

4.
Houve análise suficiente dos fundamentos com base na prova técnica e documental constante dos autos.

5. A insurgência quanto
à capitalização de juros, índice de correção, equilíbrio contratual e majoração de honorários refletem inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar vício sanável.

6.
Os Embargos de Declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da decisão ou reapreciação de teses já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento das teses recursais não configura omissão ou contradição quando se enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, 85, §11, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
C
a
risma Investimentos
e
Participações S/A
contra acórdão
que negou provimento à
a
pelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido de revisão contratual formulado em sede de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com perdas e danos.

A embargante sustenta que
o v. acórdão incorreu em omissões relevantes ao deixar de considerar a prova pericial e documental que, segundo a tese defensiva, atestaria a inexistência de anatocismo no contrato, bem como demonstraria a regularidade da Tabela Price, à luz da taxa de juros pactuada e do sistema de amortização financeiro adotado. Argumenta que o julgado, ao afastar o uso da Tabela Price, apoiou-se em entendimento jurisprudencial genérico, desconsiderando elementos técnicos que instruem os autos, incluindo o laudo pericial
.

Aponta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 121 do STF e à análise d
o argumento da legalidade da atualização pelo índice IGP-M
.
Aduz, outrossim, que o acórdão embargado teria deixado de reconhecer o desequilíbrio econômico-financeiro suportado pela embargante durante o período da pandemia da COVID-19.

Afirma que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois, enquanto na fundamentação reconhece o desconto concedido, em seu dispositivo afirma que o desconto foi insuficiente para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

Por fim, sustenta a ocorrência de erro material quanto
a
indevida majoração dos honorários de sucumbência.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 328671379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. No tocante à capitalização de juros e à utilização da Tabela
Price
, o voto condutor analisou detidamente o conteúdo do laudo pericial, o qual reconheceu a incidência de juros compostos na planilha apresentada pela embargante.

A tese da embargante, de que não haveria anatocismo, foi afastada justamente por estar em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a capitalização mensal de juros em contratos firmados com incorporadoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 539 do STJ e Súmula 121 do STF. O voto
condutor
ainda ressaltou que a tabela
Price
implica capitalização composta, o que configura anatocismo e, portanto, prática vedada no caso concreto, afastando a aplicação do art. 15-A da Lei 4.380/64, aplicável apenas a instituições do SFH.

Também não há omissão quanto à aplicabilidade do art. 46 da Lei no 10.931/2004 e do princípio do pacta sunt servanda. O acórdão enfrentou esse ponto ao reconhecer que o IGP-M, apesar de contratualmente previsto, sofreu elevação abrupta e extraordinária durante a pandemia da Covid-19, o que comprometeu o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A suposta contradição interna, no tocante ao desconto concedido pela embargante, tampouco se configura. Concluiu-se que o abatimento reconhecido não foi suficiente para restabelecer a equação econômico-financeira do contrato, o que se insere no âmbito da valoração judicial das provas, não havendo incoerência lógica.

Por fim, não há erro material na majoração dos honorários recursais. Conforme o artigo 85, § 11, do CPC, e a tese fixada no Tema 1059 do STJ
, é cabível a majoração da verba honorária quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso em análise
. Ressalte-se, ainda, que a existência de sucumbência recíproca na origem não impede a majoração de honorários em grau recursal, desde que presentes os requisitos legais, como reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
“
A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
”
(
AgInt
no
AREsp
1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe
16/10/2020) 4. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil ; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso. 5. No caso, o Tribunal de origem, ao não conhecer da apelação, registrou a impossibilidade de alteração da verba honorária em virtude da sucumbência recíproca,
dissentindo
do posicionamento desta Corte Superior, mormente tendo em vista o preenchimento dos requisitos supracitados. 6. Agravo interno parcialmente provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1479481 SP 2019/0103937-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022)

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas nos Embargos
não se
tratam
de omissão, contradição ou obscuridade, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via
TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o;
CDC,
arts
.
6o, IV
e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração
se
deu em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de
Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025